Tribunal: TJPA
Processo: 0009069-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009069-40.2015.8.14.0301

APELANTE: MC REBOUÇAS LTDA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM COBRANÇA DE SEGUROS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA
– REJEITADA –
PRELIMINAR DE SENTENÇA CINTRA PETITA
– REJEITADA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– REJEITADA – MÉRITO – FURTO A LOTÉRICA – AUSÊNCIA DE ARROMBAMENTO E DANO AO COFRE DO ESTABELECIMENTO – FURTO SIMPLES E FURTO MEDIANTE USO DE CHAVE FALSA – EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Sentença Extra Petita

1.1.
Sustenta o apelante a necessidade de nulidade da sentença em razão de ocorrido de forma extra petita, uma vez que o magistrado a quo teria se utilizado de fundamentos da causa de pedir não ventilada pelas partes.

1.2. No caso em análise, é perfeitamente possível extrair da petição inicial que a pretensão autoral consiste na cobrança de indenização de seguro, com o pagamento dos danos sofridos pelos valores e objetos furtados, sendo assim, a sentença de origem foi proferida dentro dos limites processualmente previstos, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2. Preliminar de Sentença Cintra Petita

2.1. Aduz o apelante a necessidade de nulidade da sentença em razão de ocorrido de forma cintra petita, haja vista que o Juízo a quo, não decidiu todos os pedidos realizados na petição inicial, deixando de analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais.

2.2. Destarte, o que ocorrera é que o enquadramento jurídico que o d. magistrado de origem deu ao fato foi diverso do que pretendia a requerente, ou seja, analisou ocaso conforme as provas juntadas aos autos, mais precisamente, o contrato de seguro entabulado entre as partes, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscita.

3. Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação.

3.1. Alaga o apelante a necessidade de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob a justificativa de que a sentença invocou motivos que se prestaria a invocar qualquer outra decisão e não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela requerente, salientando que o Juízo de a quo, citou somente alguns pontos trazidos nos autos, indeferindo todos os pedidos formulados na inicial, não justificando o não provimento da declaração de abusividade, nulidade das cláusulas que limitam a indenização.

3.2. Com efeito, as decisões judiciais hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas.

3.3. Ademais, cumpre consignar que a sentença proferida pelo Juízo a quo não se encontra destituída de fundamentação jurídica, foi suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil,
impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

4. Mérito

4.1. Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial pela autora, ora apelante.

4.2.
Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes a
necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, bem como a nulidade parcial da Cláusula 2ª do contrato firmado entre as partes, uma vez que limita a hipótese de cobertura, somente para furto qualificado, tratando-se, portanto, de contrato de adesão, haja vista que a requerente, ora apelante, não pôde celebrar o contrato com outra seguradora, ou seja, foi obrigado a fechar com a Caixa Seguradora Ltda, ora apelada, não tendo outra escolha.

4.3.
Conforme se depreende-se do contrato supracitado a exclusão da cobertura do furto simples. Vê-se também que o furto coberto é o praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração dos bens segurados, constando da avença que “para a caracterização do furto coberto é necessário que tenha havido a destruição ou rompimento do obstáculo existente para se atingir o bem e não a destruição do próprio bem”.

4.4. Desta feita, a prova técnica pericial demonstra a ausência de arrombamento ou danos ao cofre, para a subtração do numerário nele acondicionado.

4.5. Ademais, vale esclarecer que o uso ou não de chave falsa para abertura do cofre também é desinfluente para o pagamento da indenização na hipótese dos autos, em que, frise-se, à luz da prova, inexiste arrombamento, pois o furto simples e o cometido mediante uso de chave falsa estão excluídos da cobertura securitária, razão pela qual a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser mantida.

5. Recurso de apelação
Conhecido
e
Desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MC REBOUÇAS LTDA

e como apelada

CAIXA SEGURADORA S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009069-40.2015.8.14.0301

APELANTE:
MC REBOUÇAS LTDA

APELADA:
CAIXA SEGURADORA S/A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MC REBOUÇAS LTDA
.
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM COBRANÇA DE SEGUROS
, ajuizada por si contra
CAIXA SEGURADORA S.A.
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID
12683194)
, narrou a autora/apelante que no dia 12.04.2014 (sábado), o estabelecimento da autora foi fechado ao final do expediente, sendo reaberto somente no dia 14.04.2014 (segunda-feira), por volta das 07:00h, oportunidade em observou que o local havia sido alvo de empreitada criminosa, onde foi subtraído dinheiro e diversos objetos de valor, salientando que, em razão de ter celebrado contrato de se seguro lotérico junto a requerida, acionou-a, a qual iniciou os procedimentos administrativos necessários à apuração dos fatos e pagamento da indenização contratada.

Pleiteou, assim, pela procedência dos pedidos contidos na inicial para declarar a abusividade e consequente nulidade de toda e qualquer cláusula constante no contrato firmado entre as partes, a condenação da requerida no valor de R$ 82.300,00 (oitenta e dois mil reais e trezentos reais), bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pelito.

Em sede de contestação (ID
12683209), pugnou a requerida pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial
.

Por sua vez, a autora apresentou réplica à contestação (ID 12683228
)
refutando a tese defendida pela requerida.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
12909060
), que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela autora na inicial, condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora
MC REBOUÇAS LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID
12683229
), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, em razão sido proferida se dado extra petita, cintra petida e sem fundamentação.

No mérito, alega a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Aduz a necessidade de nulidade parcial da Cláusula 2ª do contrato firmado entre as partes, uma vez que limita a hipótese de cobertura, somente para furto qualificado, tratando-se, portanto, de contrato de adesão, haja vista que a requerente, ora apelante, não pôde celebrar o contrato com outra seguradora, ou seja, foi obrigado a fechar com a Caixa Seguradora Ltda, ora apelada, não tendo outra escolha.

Assevera a existência inequívoca de furto qualificado no caso em questão, e não furto simples como reconhecido pela requerida, ora apelada, tendo em vista que os bens se encontravam dentro do estabelecimento da lotérica, pois ocorreu a destruição dos trincos, portas, janelas e fechaduras, ocorrendo a subtração dos bens, razão pela qual a seguradora deve ressarcir os prejuízos causados a ora recorrente.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para acolher a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito a reforma da sentença ora vergastada, invertendo o ônus da prova na forma do artigo 6, VIII, do CDC, declarando a abusividade da cláusula contratual e sua posterior nulidade, condenando a requerida ao pagamento dos valores descritos na inicial, bem assim a condenação as custas processuais e honorários advocatícios 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
12683232.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães (ID
11052337
).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID
11110957
), apenas a parte embargada/apelada apresentou manifestação informando não possuir acordo a ser proposto (ID
11165365
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analisa-se as questões preliminares suscitadas pela parte apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Sustenta o apelante a necessidade de nulidade da sentença em razão de ocorrido de forma extra petita, uma vez que o magistrado a quo teria se utilizado de fundamentos da causa de pedir não ventilada pelas partes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, de que não há julgamento extra-petita quando o provimento jurisdicional é firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como “aquilo que se pretende com a instauração da demanda", analisando-se a petição inicial como um todo.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA LIDE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há julgamento extra-petita no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda" ( AgRg no REsp 1155859/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014), eis que "o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" (STJ - AgRg no REsp 1284020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 06/03/2014). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1450470 ES 2014/0064530-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO. SÚMULA N.º 260 DO TFR. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. O juiz, ao julgar a controvérsia, deve restringir-se aos limites da causa, fixados na petição inicial, sob pena de incorrer em decisão citra, ultra ou extra petita. Contudo, o pedido não está adstrito, tão-somente, aos requerimentos apresentados ao fim da peça inicial, mas decorre da interpretação sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo da petição. [...] Na decisão que analisou a questão do reajuste, por sua vez, o Juízo a quo firmou que "para os benefícios concedidos após a edição do Decreto-Lei 66, de 21.11.1966, e antes da promulgação da Constituição Federal, é cabível a revisão dos valores mensais de seus benefícios pelos critérios da Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos". Ou seja, havendo julgamento da questão nos limites processualmente previstos, não há que se falar em julgamento extra petita. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1247847 SC 2011/0078128-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015).” (Negritou-se).

No caso em análise, é perfeitamente possível extrair da petição inicial que a pretensão autoral consiste na cobrança de indenização de seguro, com o pagamento dos danos sofridos pelos valores e objetos furtados, sendo assim, a sentença de origem foi proferida dentro dos limites processualmente previstos, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de sentença extra petita.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA

Aduz o apelante a necessidade de nulidade da sentença em razão de ocorrido de forma cintra petita, haja vista que o Juízo a quo, não decidiu todos os pedidos realizados na petição inicial, deixando de analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais.

“RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE APARTAMENTO NA PLANTA, COM PREVISÃO DE DATA DE ENTREGA, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA PELA VENDEDORA/PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO BEM, COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ POR DANOS MORAIS E EM CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO MENSAL DE R$ 1.100,00 NO PERÍODO DE 01.08.2020 A 07.02.2022, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO, DA PARTE RÉ, PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, MINORÁ-LA. PRELIMINARMENTE, DEFENDE A NULIDADE DA SENTENÇA POR SER CINTRA PETITA. DA PRELIMINARPRELIMINARMENTE, A RECORRENTE ADUZ SER A SENTENÇA CINTRA PETITA, POIS NÃO TERIA ANALISADO TESE DEFENSIVA CONSISTENTE NO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL, ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ENTREGA DO IMÓVEL. A ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO TERIA SIDO ANALISADA, SINTETICAMENTE, SERIA QUE É DEVIDA A LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTE PONTO FOI ANALISADO EM SENTENÇA, PELO QUE SE AFASTA A ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CINTRA PETITA. O QUE OCORRE É QUE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO QUE O D. MAGISTRADO DE ORIGEM DEU AO FATO FOI DIVERSO DO QUE PRETENDIA O RÉU, OU SEJA, NÃO APLICOU O D. MAGISTRADO O ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL, MAS LIMITOU A CLÁUSULA PENAL ATÉ A DATA DE 07.02.2022, DATA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO QUE IMPOSSÍVEL ALEGAR QUE O MAGISTRADO NÃO CONSIDEROU O FATO NOVO.PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITOO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL É INCONTROVERSO, MAS ALEGA A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, QUE É INDEVIDA SUA CONDENAÇÃO EM CLÁUSULA PENAL POIS O ATRASO FOI CAUSADO POR CUMPRIMENTO DE DECRETOS MUNICIPAIS QUE DETERMINARAM A SUSPENSÃO DAS OBRAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, BEM COMO PELO RETORNO PAULATINO DOS TRABALHOS E POR CAUSA DA DIFICULDADE DE ENCONTRAR PRODUTOS PARA RETORNAR AS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO APÓS TAIS DECRETOS. POIS BEM. A DATA DE PREVISÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL ERA 31.07.2020 E A DATA DA EFETIVA ENTREGA (MOV. 50.1) FOI 07.02.2022. O ATRASO FOI DE CERCA DE 1 ANO E MEIO. OS DECRETOS MUNICIPAIS CITADOS PELO RECORRENTE SUSPENDERAM AS OBRAS NA CIDADE DE MARINGÁ/PR DE 18.03.2020 (DEC Nº 445/2020 DE MARINGÁ/PR) A 17.04.2020 (DEC Nº 566/2020 DE MARINGÁ/PR) E DE 11.06.2020 A 14.06.2020 (DEC Nº 856/2020 DE MARINGÁ/PR) E, POR FIM, DE 05.03.2021 A 08.03.2021 (DEC Nº 606/2021 DE MARINGÁ/PR), OU SEJA, A SUSPENSÃO DE OBRAS NÃO ESSENCIAIS VIGOROU POR CERCA DE 38 DIAS DURANTE A INADIMPLÊNCIA DA RÉ, SENDO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O ATRASO DE 1 ANO E MEIO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ASSIM, SEM RAZÃO A RECORRENTE QUANDO DEFENDE O AFASTAMENTO DA SUA CONDENAÇÃO ANTE A JUSTIFICATIVA DE SUSPENSÃO DAS OBRAS POR DETERMINAÇÃO MUNICIPAL PARA O ATRASO. ALTERNATIVAMENTE, A RECORRENTE REQUER A MINORAÇÃO DA SUA CONDENAÇÃO ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, O QUE DEFENDE QUE SEJA DEFERIDO ANTE O DISPOSTO NO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSÁRIA A LEITURA DO REFERIDO DISPOSITIVO DE LEI, QUE SEGUE: “ART. 413. A PENALIDADE DEVE SER REDUZIDA EQÜITATIVAMENTE PELO JUIZ SE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL TIVER SIDO CUMPRIDA EM PARTE, OU SE O MONTANTE DA PENALIDADE FOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO, TENDO-SE EM VISTA A NATUREZA E A FINALIDADE DO NEGÓCIO”. O SUPRACITADO ARTIGO, PORTANTO, DETERMINA A REDUÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA EM CONTRATO QUANDO HOUVER CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO OU A PENALIDADE FOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. A PENALIDADE NÃO É EXCESSIVA E SEQUER HÁ ARGUMENTAÇÃO NESSE SENTIDO. EM VERDADE, A RECORRENTE REQUER A APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CC/02 ANTE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, MAS O DISPOSITIVO CITADO PREVÊ A REDUÇÃO DA PENALIDADE NOS CASOS DE CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO, COMO NO CASO DOS AUTOS, IMPEDE A COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL APÓS O CUMPRIMENTO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR DE MINORAÇÃO DE TAL PENALIDADE. ANTES DO CUMPRIMENTO INTEGRAL COMUNICADO NOS AUTOS, PORÉM, NÃO HAVIA CUMPRIMENTO PARCIAL, NÃO HAVENDO TAMBÉM MOTIVO PARA MINORAÇÃO DA PENALIDADE REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO CUMPRIMENTO. ASSIM, DEVIDA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, SEM MINORAÇÃO POIS NÃO HOUVE CUMPRIMENTO PARCIAL, A PARTIR DE 31.07.2020, LIMITADO PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL, DE MODO QUE INCIDE A CLÁUSULA PENAL ATÉ A DATA DESTE CUMPRIMENTO, OU SEJA, ATÉ 07.02.2022, NOS EXATOS TERMOS FIXADOS EM SENTENÇA. REPETE-SE: O EFEITO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL É A CESSÃO DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, NÃO A MINORAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL SOBRE O PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO, TAL MINORAÇÃO É DEVIDA APENAS NO CASO DE CUMPRIMENTO PARCIAL, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CC/02, O QUE NÃO SE VISLUMBROU NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0011529-09.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 02.05.2023)

(TJ-PR - RI: 00115290920218160018 Maringá 0011529-09.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 02/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2023)

Com efeito, a alegação defensiva de que o Juízo não teria sido analisada, sinteticamente, seria que é devida a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização de seguro a autora, ora apelante. Este ponto, contudo, foi analisado em sentença, pelo que se afasta a alegação de sentença cintra petita.

Destarte, o que ocorrera é que o enquadramento jurídico que o d. magistrado de origem deu ao fato foi diverso do que pretendia a requerente, ou seja, analisou ocaso conforme as provas juntadas aos autos, mais precisamente, o contrato de seguro entabulado entre as partes, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença Cintra Petita.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alaga o apelante a necessidade de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob a justificativa de que a sentença invocou motivos que se prestaria a invocar qualquer outra decisão e não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela requerente, salientando que o Juízo de a quo, citou somente alguns pontos trazidos nos autos, indeferindo todos os pedidos formulados na inicial, não justificando o não provimento da declaração de abusividade, nulidade das cláusulas que limitam a indenização.

Com efeito, as decisões judiciais hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas.

Ademais, cumpre consignar que a sentença proferida pelo Juízo a quo não se encontra destituída de fundamentação jurídica, foi suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO – PARCERIA AGRÍCOLA – SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – TESE REPELIDA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MULTA DEVIDA – CÁLCULO CONTÁBIL PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONFIGURADOS I – Cerceamento de defesa não verificado, porquanto dispensável a prova oral pretendida pelos recorrentes, uma vez que presentes os pressupostos para o sentenciamento do feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo descabida a pretensão de produção de prova oral diante de todos os elementos colhidos nos autos; II -
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal. Tese rejeitada
. Não há nenhum vício de fundamentação na sentença recorrida, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo julgador.
Decisão suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX, CF e 489, CPC; III – Rescisão do contrato de parceria agrícola. Réus que deixaram de adimplir os valores contratados. Insurgência dos apelantes que não se sustenta
. Perícia contábil detalhando os meses, corrigindo monetariamente os valores devidos, em consonância com o montante indicado na inicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10010905120178260383 SP 1001090-51.2017.8.26.0383, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA
. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INCLUSÃO DEVIDA DO NOME DA PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ENVIO DE CÓPIA DO PROCESSO À OAB PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA INFRAÇÃO POR PARTE DO CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I -
A sentença prolatada com a devida fundamentação, mesmo que de forma sucinta, não viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tampouco os artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil
. II - O inciso II do art. 80 do CPC é cristalino ao apontar que, caso a parte altere a verdade dos fatos, deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III - Uma vez reconhecida a litigância de má-fé, é possível a determinação de remessa de cópia dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fins de verificação de eventual violação ao Código de Ética. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211513668001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando a inexistência de vício de fundamentação na sentença recorrida, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo julgador primevo, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial pela autora, ora apelante.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes a
necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, bem como a nulidade parcial da Cláusula 2ª do contrato firmado entre as partes, uma vez que limita a hipótese de cobertura, somente para furto qualificado, tratando-se, portanto, de contrato de adesão, haja vista que a requerente, ora apelante, não pôde celebrar o contrato com outra seguradora, ou seja, foi obrigado a fechar com a Caixa Seguradora Ltda, ora apelada, não tendo outra escolha.

Com efeito, o contrato de
seguro
firmado entre a autora e a
Caixa

Seguradora
S.A dispõe (ID 7968474 - Págs. 12/13):

Cláusula 1ª - Riscos Cobertos

(...)

Definições

(...)

k) Furto coberto - subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, caracterizado quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

l) Furto excluído - é o furto praticado mediante abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, ou, com a utilização de chave falsa, e pela ausência de vestígios materiais inequívocos que comprovem a ocorrência.

m) Furto simples - subtração para si ou para outrem, de cosia móvel alheia, sem deixar vestígios. Evento não garantido por qualquer das coberturas previstas neste contrato de seguro, ou seja, trata-se de um risco excluído.

(...)

Cláusula 2ª - Garantia do Seguro e Riscos Cobertos

O presente seguro garante os prejuízos decorrentes de roubo ou furto coberto de valores ocorridos no interior do estabelecimento segurado conforme definido abaixo:

(...)

2.2. Furto coberto de valores - aquele praticado com a destruição ou rompimento de obstáculos ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local onde se encontrarem os bens cobertos, desde que a utilização de quaisquer desses meios tenha deixados vestígios materiais inequívocos ou tenha sido comprovada através de inquérito policial ou laudo de perícia técnica.

Nota:

a) a qualificação do furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração dos bens segurados ocorre quando o agente inutiliza, desfaz, desmancha, arrebenta, rasga, fende, corta ou deteriora um obstáculo, tal como trincos, portas, janelas, fechaduras que visam a impedir a subtração. Para a caracterização do furto coberto é necessário que tenha havido a destruição ou rompimento do obstáculo existente para se atingir o bem e não a destruição do próprio bem. Do contrário, o fato fica caracterizado como furto simples, risco excluído sem cobertura por este seguro.

b) o furto simples, ou seja, a não existência de vestígios quando do rompimento de obstáculos não caracteriza o direito à cobertura, caracterizando para efeito deste seguro risco excluído.

Conforme se depreende-se do contrato supracitado a exclusão da cobertura do furto simples. Vê-se também que o furto coberto é o praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração dos bens segurados, constando da avença que “para a caracterização do furto coberto é necessário que tenha havido a destruição ou rompimento do obstáculo existente para se atingir o bem e não a destruição do próprio bem”.

Destarte, o laudo produzido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado Pará revela que “no cofre concluiu que os fragmentos revelados tanto interior da Loteria, quanto no material arrecado não apresentavam condições de coteja papiloscópico, pois foram produzidos, ora por uma pequena porção de polpa digital, ora sem nitidez suficiente, impossibilitando uma afirmativa identidade (ID 7968471 - Pág. 2/3), bem assim, as fotografias dos cofres anexada ao laudo não indica avarias ao cofre ou amassados (ID 12683221), afastando assim, a existência de arrombamento.

Desta feita, a prova técnica pericial demonstra a ausência de arrombamento ou danos ao cofre, para a subtração do numerário nele acondicionado.

Ademais, vale esclarecer que o uso ou não de chave falsa para abertura do cofre também é desinfluente para o pagamento da indenização na hipótese dos autos, em que, frise-se, à luz da prova, inexiste arrombamento, pois o furto simples e o cometido mediante uso de chave falsa estão excluídos da cobertura securitária, razão pela qual a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser mantida.

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO A LOTÉRICA. AUSÊNCIA DE ARROMBAMENTO E DANO AO COFRE DO ESTABELECIMENTO. FURTO SIMPLES E FURTO MEDIANTE USO DE CHAVE FALSA EXCLUÍDOS DA COBERTURA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré Caixa Seguradora em face de sentença, nos seguintes termos: “LOTÉRICA MARAGOGIPE LTDA - EPP ajuizou esta ação de rito ordinário em face da CAIXA SEGURADORA S/A, com a qual busca indenização de seguro no valor de R$ 36.474,70. (...) Diante do exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (em respeito ao limite de indenização prevista no contrato). O montante somente será devido após o pagamento da franquia pela parte autora. Em razão do acolhimento da maior parte do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 2º do CPC, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do 11 do mesmo dispositivo. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.” 2. O contrato prevê a exclusão da cobertura do furto simples. O furto coberto é o praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração dos bens segurados, constando da avença que “para a caracterização do furto coberto é necessário que tenha havido a destruição ou rompimento do obstáculo existente para se atingir o bem e não a destruição do próprio bem”. 3. O laudo produzido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de São Paulo revela que “no cofre não apresentava sinais de violação em seu sistema de segurança”, a demonstrar a ausência de arrombamento. A fotografia do cofre anexada ao laudo não indica avarias ao cofre ou amassados. 4. O uso ou não de chave falsa para abertura do cofre também é desinfluente para o pagamento da indenização na hipótese dos autos, pois o furto simples e o cometido mediante uso de chave falsa estão excluídos da cobertura securitária. 5. Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50046339020184036119 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/06/2020).” (Negritou-se).

Dessa forma, verifica-se não assistir razão aos apelantes em pleito recursal, não havendo que se falar em reforma da sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2023